Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-26.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704583-26.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DIEGO CASSANI DE BRITO 00566881136 DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária proposta em desfavor de Diego Cassani de Brito, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III). Custas pelo autor. Sem honorários (ID no 43439839). 2. Na petição de ID no 43439857, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados informa que o crédito objeto da presente demanda lhe foi cedido pela apelante por força de Termo de Declaração de Cessão. Pede a sucessão processual. 3. Faz-se necessária a intimação das partes para que se manifestem quanto à sucessão processual, uma vez que alguns dados da referida cessão não convergem com os documentos juntados com a inicial (número e data do contrato; valor do crédito cedido). 4. Intimem-se a apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e a interessada, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, para, no prazo de 5 dias, manifestarem acerca da cessão do crédito e das divergências apontadas, sob pena de indeferimento do pedido de sucessão processual. 5. Deixo de intimar o apelado, tendo em vista que não foi citado na origem. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO